Tribunal: TJPA
Processo: 0803576-30.2025.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3586 - Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803576-30.2025.8.14.0097

APELANTE: WENDEL MARCOS NUNES PUREZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no art. 351, § 1º, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, ausência de dolo e atipicidade da conduta, bem como, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento decorrente do concurso de pessoas. A sentença condenatória reconheceu que o acusado, em comunhão de esforços com corréu, auxiliou pessoa legalmente presa e foragida a afastar-se da custódia estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a materialidade e a autoria do delito de facilitação de fuga de pessoa legalmente presa foram suficientemente comprovadas; (ii) saber se a conduta é materialmente atípica em razão das condições estruturais da unidade prisional e da facilidade de evasão do apenado; (iii) saber se restou demonstrado o dolo do acusado quanto ao conhecimento da condição de preso do beneficiário da fuga; e (iv) saber se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 351, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, registros penitenciários e elementos que comprovam a evasão do detento. A autoria foi evidenciada pelos depoimentos colhidos sob o contraditório, especialmente do policial responsável pela abordagem e do próprio foragido, os quais confirmaram que o acusado participou do resgate e transporte do preso evadido.

O crime de facilitação de fuga possui natureza formal, consumando-se com a prática de atos aptos a promover ou favorecer a evasão ou a manutenção do preso fora da custódia estatal. As deficiências estruturais do estabelecimento prisional não afastam a tipicidade da conduta de terceiro que presta auxílio logístico ao foragido.

O conjunto probatório afasta a alegação de ausência de dolo. As circunstâncias do caso, o local do encontro, o prévio ajuste para o resgate e os depoimentos testemunhais demonstram que o acusado tinha ciência da condição de preso do beneficiário da fuga.

A majorante do concurso de pessoas restou configurada, pois comprovada a atuação coordenada dos agentes para viabilizar o resgate e transporte do foragido. A posterior extinção da punibilidade do corréu por prescrição não afasta a incidência da causa de aumento em relação ao recorrente.

A dosimetria da pena observou os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade na fixação da reprimenda ou do regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

Configura o crime previsto no art. 351 do Código Penal a conduta de terceiro que presta auxílio logístico destinado a promover ou consolidar a fuga de pessoa legalmente presa, ainda que o estabelecimento prisional apresente deficiências estruturais.

A prova testemunhal harmônica, corroborada por depoimentos de agentes públicos e do beneficiário da fuga, é apta a demonstrar a autoria e o dolo exigidos para a condenação.

Comprovada a atuação conjunta e coordenada dos agentes para viabilizar a evasão ou o afastamento do preso da custódia estatal, incide a causa de aumento prevista no art. 351, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59, 68 e 351, § 1º; CPP, art. 386, III e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Criminal nº 0000209-56.2024.8.17.5990, Rel. Des. Demócrito Reinaldo Filho, j. 10.12.2025; TJMT, Habeas Corpus Criminal nº 1013479-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.05.2025; TJDFT, Apelação Criminal nº 0717909-89.2021.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 15.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0803576-30.2025.8.14.0097

APELANTE: WENDEL MARCOS NUNES PUREZA

ADVOGADO(A): FERNANDO RAFAEL SOUZA DOS REIS – OAB/PA 16.776

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WENDEL MARCOS NUNES PUREZA
, por intermédio de advogado particular, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 351, §1º, do Código Penal (facilitação de fuga de pessoa legalmente presa, praticada por mais de uma pessoa), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

O Juízo de 1º grau, concedeu ao Apelante o direito de recorrer em liberdade.

Segundo consta na denúncia, no dia 12/09/2018, por volta das 00h30min., na Rodovia BR-316, próximo ao Posto Marajó, no município de Benevides/PA, o recorrente
Wendel Marcos Nunes Pureza
, em comunhão de esforços com José Douglas Santiago Vidal, teria promovido ou facilitado a fuga de Antônio Jorge Silva Santa Brígida, pessoa legalmente presa e foragida da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel.

Consta relatado que policiais militares abordaram um veículo Celta de cor preta e constataram que um dos ocupantes encontrava-se foragido do sistema prisional, ocasião em que os envolvidos teriam admitido o auxílio prestado à evasão.

Denúncia recebida em 02/09/2019 (ID 35141460).

Transcorrido o processo, o Juízo de 1º grau prolatou sentença em 02/05/2025 (ID 35141518), onde reconheceu a materialidade e a autoria delitivas com fundamento nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente os prestados pelo policial militar responsável pela abordagem e pelo foragido beneficiado pela fuga, imputando ao Apelante a responsabilidade pela prática do crime tipificado no art. 351, §1º, do Código Penal.

Também em sentença o corréu José Douglas Santiago Vidal foi igualmente condenado, porém teve a punibilidade extinta em razão da prescrição retroativa, determinando-se o desmembramento do feito em relação ao Recorrente.

Inconformado com o édito condenatório, a defesa do apelante
Wendel Marcos Nunes Pureza
, interpôs Recurso de Apelação em 11/09/2025 (ID 35141523), com razões recursais apresentadas em 12/02/2026 (ID 35141534), onde sustenta a fragilidade do acervo probatório, afirmando que a condenação foi lastreada preponderantemente nas declarações de Antônio Jorge Silva Santa Brígida, testemunha diretamente interessada nos fatos.

Alega ainda a defesa a insuficiência de provas quanto ao dolo de facilitar a fuga, destacando que o beneficiário da evasão não utilizava uniforme prisional, possuía ampla liberdade de locomoção na Colônia Agrícola e que inexistiria comprovação de que o Recorrente tinha ciência de sua condição de preso. Sustenta, ainda, a atipicidade material da conduta, argumentando que a evasão ocorreu em razão de falhas estruturais do sistema penitenciário, sem qualquer contribuição juridicamente relevante do Recorrente.

Por fim, a defesa requer a reforma da sentença para absolvê-lo, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 35141538), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sustentando que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pela confissão extrajudicial, pelos depoimentos dos policiais militares e pelas declarações do foragido. Defende a plena tipicidade da conduta e a correta incidência da qualificadora prevista no §1º do art. 351 do CP.

A Procuradoria de Justiça Criminal apresentou manifestação em 28/05/2026 (ID 36829582), pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Rechaçou as teses de insuficiência probatória, atipicidade da conduta e afastamento da qualificadora do concurso de pessoas. Opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

- Da Materialidade e Autoria Delitiva:

A análise minuciosa do caderno processual revela que o pleito absolutório formulado pela defesa não encontra amparo no acervo de provas produzido ao longo da instrução criminal, restando plenamente demonstradas tanto a materialidade quanto a autoria do crime de facilitação de fuga qualificada.

A materialidade do crime contra a administração da justiça está consubstanciada de forma objetiva no Boletim de Ocorrência nº 00029/2018.105812-8 (ID 35141518), que noticia o flagrante, nos registros de movimentação carcerária e no histórico prisional extraído do sistema de informações penitenciárias, que atestam a evasão do detento Antônio Jorge Silva Santa Brígida da Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel.

A saída do reeducando sem a devida autorização e o seu posterior resgate por terceiros constituem a base material incontestável do tipo penal em exame.

Quanto à autoria do crime praticado pelo apelante
Wendel Marcos Nunes Pureza
, os elementos de convicção colhidos em juízo sob o crivo do contraditório são coesos e seguros.

O policial militar Samir Wilker de Moraes Costa, participante ativo da diligência que interceptou o veículo onde estava o Apelante, seu comparsa e o terceiro foragido, relatou com clareza em audiência judicial que sua guarnição realizava patrulhamento na rodovia federal quando avistou um veículo marca/modelo Celta, de cor preta, parado em circunstâncias suspeitas na BR-316 (ID 35141518, pág. 2).

Durante a abordagem padrão, os policiais identificaram que um dos ocupantes do automóvel era Antônio Jorge Silva Santa Brígida, foragido do sistema penitenciário. Conforme relatado pelo agente de segurança pública, os policiais separaram os indivíduos no local para entrevistas individuais, oportunidade na qual os réus admitiram informalmente que sabiam da condição do foragido e que estavam prestando auxílio para a sua evasão.

O depoimento do agente policial é integralmente referendado pelo testemunho judicial (ID 35141518) do próprio detento resgatado, Antônio Jorge Silva Santa Brígida, que confirmou que havia deixado a colônia agrícola pelo mato e que, no mesmo dia, efetuou ligação telefônica para o réu José Douglas Santiago Vidal solicitando que o buscasse na beira da estrada.

No depoimento consta detalhado que Antônio Jorge Silva Santa Brígida foi resgatado por José Douglas Santiago Vidal e pelo apelante
Wendel Marcos Nunes Pureza
em um automóvel de cor preta, ingressando no banco traseiro do veículo com destino à sua residência em Ananindeua.

Diante do referido depoimento, foi indagado de forma direta sobre o conhecimento dos agentes acerca de sua custódia estatal, tendo Antônio Jorge Silva Santa Brígida respondido de forma categórica que os acusados sabiam perfeitamente que ele cumpria pena.

Por outro lado, a versão de autodefesa apresentada pelo apelante Wendel Marcos Nunes Pureza mostra-se frágil, inverossímil e repleta de contradições internas e externas que retira qualquer credibilidade de sua alegação.

Em seus interrogatórios judiciais, o Apelante e seu comparsa sustentaram a versão comum de que estavam retornando de um passeio de lazer na praia do Atalaia, em Salinas, quando teriam recebido uma mensagem eletrônica de Antônio Jorge Silva Santa Brígida solicitando uma carona na BR-316, nas proximidades do complexo penitenciário (ID 35141518).

Entretanto, tais alegações colidem frontalmente com a realidade dos fatos descrita pelo próprio foragido, que afirmou ter ligado previamente para combinar o ponto exato de encontro na beira do mato para consumar o resgate (ID 35141518).

Ademais, a tese de que estariam apenas prestando uma carona casual e despretensiosa a um conhecido que encontraram à margem da rodovia tarde da noite, não resiste às regras da experiência comum, sobretudo diante do local em que ocorreu o encontro, área de floresta contígua ao estabelecimento prisional, e das circunstâncias da pane do automóvel que culminou na abordagem policial.

Cito julgado:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação. O fato de as testemunhas serem policiais e terem participado da diligência não revela suspeição ou impedimento, não sendo constatada qualquer irregularidade nesse ato, mormente quando os depoimentos são asseverados em Juízo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa. 2. Súmula nº 75/TJPE. É válido o depoimento de policial como meio de prova. 3. A valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime de resistência se baseia em dados concretos do caso, como o uso de violência excessiva contra os policiais e o intento de acobertar a prática delitiva do filho, não se confundindo com elementos do tipo penal nem com a agravante prevista no art. 61, II, b do CP, que sequer foi aplicada nesse delito. 4. A aplicação da agravante do art. 61, II, b, ao crime de facilitação de fuga é legítima, pois decorre do dolo de impedir a responsabilização penal do adolescente pela posse da droga, circunstância autônoma não inerente ao tipo penal e não considerada na pena-base, afastando-se qualquer hipótese de dupla valoração. 5. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 0000209-56.2024.8.17.5990, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator Des. Demócrito Reinaldo Filho. Recife, data da assinatura eletrônica. Demócrito Reinaldo Filho Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CRIMINAL: 00002095620248175990, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2025, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho (4ª CCRIM))

O cenário fático delineado pela prova oral colhida aponta para uma atuação perfeitamente coordenada entre os réus para retirar o foragido da área de vigilância estatal, restando superada qualquer alegação de dúvida sobre a autoria e a materialidade delitivas.

- Da Rejeição da Tese de Atipicidade Material por Falha Estrutural:

A defesa argumenta que a conduta do apelante
Wendel Marcos Nunes Pureza
seria materialmente atípica, sob o fundamento de que a Colônia Agrícola de Santa Izabel apresentava graves falhas estruturais, como a total ausência de muros e a facilidade de saída dos detentos.

Sustenta ainda a defesa que o próprio detento Antônio Jorge Silva Santa Brígida declarou em juízo que saía e retornava ao estabelecimento penal de regime semiaberto com facilidade, e com base nisso, aduz que o transporte fornecido ao foragido não gerou acréscimo de risco ao bem jurídico, pois o controle estatal sobre o apenado já inexistia de fato.

Tal linha de argumentação jurídica não encontra agasalho na dogmática penal contemporânea.

O crime de facilitação de fuga, previsto no artigo 351 do Código Penal, possui natureza de crime formal, caracterizando-se por qualquer conduta positiva ou omissiva do terceiro que promova, favoreça ou preste auxílio logístico à evasão de pessoa legalmente presa, de forma a romper ou frustrar o controle de custódia exercido pela administração pública.

O citado tipo penal tutela a autoridade e o prestígio da administração da justiça, sendo irrelevante para a sua consumação que o detento tenha facilidade física de evasão ou que o estabelecimento prisional apresente deficiências de segurança material.

Admitir a atipicidade penal com fundamento nas precariedades do sistema penitenciário implicaria legitimar a intervenção de terceiros para consolidar a ilegalidade de uma fuga, sob o pretexto de omissão fiscalizatória do próprio Estado.

De modo que, o ordenamento jurídico confere ao poder público o direito de manter o apenado sob custódia, e qualquer contribuição de terceiros que atue para romper, facilitar ou consolidar essa ruptura de controle é penalmente relevante. Portanto, a facilidade de sair pelo mato decorrente do regime semiaberto ou da falta de barreiras na colônia agrícola não afasta a tipicidade da conduta de quem se desloca deliberadamente até o entorno do presídio para prestar apoio de locomoção ao foragido.

No caso concreto, a atuação do apelante
Wendel Marcos Nunes Pureza
e do corréu José Douglas Santiago Vidal consistiu em buscar o detento em ponto previamente ajustado na rodovia e transportá-lo em veículo automotor com a intenção de conduzi-lo para outro município.

Tal auxílio logístico foi altamente eficaz e dotado de relevância jurídica direta, uma vez que retirou o foragido da área territorial de atuação e busca dos agentes de segurança da unidade prisional, inserindo-o no fluxo de tráfego rodoviário da BR-316.

De maneira que, a consumação do crime ocorreu no momento em que o preso ingressou no veículo e este iniciou o deslocamento, consolidando o afastamento do indivíduo do controle estatal, sendo certo que a pane seca do automóvel e a consequente abordagem da Polícia Militar representam mero exaurimento do delito ou circunstância externa superveniente que não desconstitui a infração já aperfeiçoada. Nesse sentido, cito julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA E LAVAGEM DE CAPITAIS. DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Impetração de habeas corpus contra decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de pertencimento à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas. 4. In casu, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, extraída do modus operandi empregado para a fuga de dois reeducandos que lograram êxito em se evadir do complexo prisional ao qual se encontravam recolhidos, aparentemente contando com o apoio de servidores públicos e de membros da facção Comando Vermelho, dentre eles o paciente, que ostenta ainda registros criminais desfavoráveis; todas circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar. 5. A contemporaneidade exigida para a prisão provisória se refere aos fundamentos que a justificam, não sendo imprescindível que o delito seja recente, desde que presentes indícios atuais de periculosidade do agente. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de integração à organização criminosa, facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de capitais, quando considerada a especial gravidade da conduta perpetrada e os elementos concretos que apontam para sua periculosidade social.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10134798920258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 24/05/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/05/2025)

Dessa forma, a tese de que a conduta do apelante
Wendel Marcos Nunes Pureza
seria materialmente atípica, não merece acolhimento.

- Da Rejeição da Tese de Ausência de Dolo Específico:

A defesa sustenta também a tese de atipicidade subjetiva da conduta, aduzindo que o apelante
Wendel Marcos Nunes Pureza
não possuía dolo, pois desconhecia por completo a condição de detento do foragido Antônio Jorge Silva Santa Brígida.

Alega a defesa que o Apelante mantinha contato com o Apenado apenas por chamadas de vídeo, nas quais o foragido aparentava estar em liberdade, vestindo roupas comuns, relógio e em ambiente que remetia a uma casa ou sítio, de sorte que o apelante acreditava tratar-se de uma pessoa livre.

Referida tese de erro de tipo ou ausência de elemento subjetivo não se sustenta diante das provas produzidas nos autos.

Para a configuração do delito tipificado no artigo 351 do Código Penal, exige-se o dolo, consubstanciado na livre consciência e vontade de promover ou facilitar a fuga de pessoa legalmente presa ou de garantir que permaneça afastada do controle estatal após a evasão inicial. Não é necessário que o agente conheça minúcias do processo de execução penal do beneficiário, bastando a clara ciência de que se trata de pessoa sob custódia do Estado.

O acervo de provas afasta por completo a alegação de desconhecimento, posto que, o próprio foragido Antônio Jorge Silva Santa Brígida declarou de forma categórica em juízo que os acusados tinham pleno conhecimento de sua condição de custodiado, respondendo afirmativamente quando questionado se os réus sabiam que ele estava preso.

Portanto, sob a ótica das regras de experiência comum, mostra-se totalmente inverossímil que o Apelante se deslocasse até as imediações de um complexo penitenciário para resgatar uma pessoa no meio da noite, sem que soubesse os motivos daquela situação singular.

A circunstância geográfica e o
modus operandi
do resgate evidenciam o dolo. O encontro não ocorreu de forma aleatória em um local neutro, mas sim em um ponto previamente ajustado “na beira do mato”, localizado as margens da rodovia BR-316 em área de floresta contígua ao Complexo Penitenciário de Santa Izabel (Americano), logo após a fuga física do detento.

A necessidade de ocultação do detento, o embarque rápido no banco traseiro do veículo de cor preta e o rumo imediato em direção a Ananindeua demonstram que o Apelante e seu comparsa agiam com plena consciência da ilicitude e da situação jurídica do apenado resgatado.

Nesse sentido, cito julgado:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, CP). DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. 1) PLEITOS ABSOLUTÓRIOS QUANTO À RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA, CONTRADIÇÕES E AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A ATUAÇÃO DOS RÉUS NO CONTEXTO DO FLAGRANTE ENVOLVENDO VEÍCULO E MOTOCICLETA COM ALERTA, ALÉM DE CONDUTAS INDICATIVAS DE CIÊNCIA DA ILICITUDE (FUGA/DESCARTE DE CHAVE E APREENSÕES NO CONTEXTO DO FATO). DOLO INFERIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DO CASO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS PRESTADOS SOB CONTRADITÓRIO. IDONEIDADE. 2) DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA NO RECURSO DE EVERTON. 3) REGIME. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS REINCIDENTES E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO (ART. 33, §§ 2º E 3º, CP). 4) JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO (LEP, ART. 148). 5) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, DIANTE DE DELIBERAÇÃO NA ORIGEM. RECURSO DE LUCAS RIBEIRO BUENO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE EVERTON DE JESUS MARQUES DE PAULA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelações criminais interpostas por Everton de Jesus Marques de Paula e Lucas Ribeiro Bueno contra sentença que os condenou pelos crimes de receptação e, quanto a Everton, também por desobediência. Os réus buscaram absolvição por suposta ausência de provas e inexistência de dolo, além de pedido de regime mais brando e outros pleitos acessórios. II. Questão em discussão I – Verificar se o conjunto probatório demonstra a autoria e o dolo dos réus quanto ao crime de receptação. II – Definir se há possibilidade de fixação de regime mais brando diante da reincidência. III – Avaliar pedidos acessórios: justiça gratuita, direito de recorrer em liberdade e honorários dativos. III. Razões de decidir O acervo probatório é suficiente para confirmar a posse dos veículos com alerta de furto/roubo, a tentativa de retirálos do local e o comportamento indicativo de consciência da ilicitude (fuga, instrumentos típicos de crime patrimonial, contradições defensivas). Depoimentos policiais são válidos, coerentes e harmônicos, não havendo demonstração de imparcialidade ou vício. O dolo decorre das circunstâncias do flagrante, do modus operandi e da conduta dos réus, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJPR.O regime inicial aberto é juridicamente inviável, pois ambos os réus são reincidentes e possuem circunstâncias judiciais desfavoráveis ( CP, art . 33, § 2º e § 3º). Justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução. Honorários fixados para defensores dativos, conforme Resolução Conjunta PGE/SEFA nº 15/2019. IV. Dispositivo Recurso de Lucas Ribeiro Bueno conhecido e desprovido. Recurso de Everton de Jesus Marques de Paula parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Legislação relevante citada, CP, arts. 180, caput; 330; 59; 33, § 2º e § 3ºCPP, arts. 148 LEP (por remissão); 156; 201, § 2ºCF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada STJ, AgRg no AREsp 1.239.066/RS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.04 .2021, DJe 27.04.2021.STJ, AgRg no HC 446 .942/SC, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04 .12.2018, DJe 18.12.2018. STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021. TJPR, 5ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 0000703-90.2020.8 .16.0168, Terra Roxa, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, j. 17.07.2023. TJPR, 4ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 000172417 .2020.8.16.0196, Curitiba, Rel. Des. Carvilio da Silveira Filho, j. 19.06.2023. TJPR, 5ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 0012771-57.2018.8 .16.0034, Piraquara, Rel. Des. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 16.05.2024. TJPR, 5ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 0011405-11 .2022.8.16.0044, Apucarana, Rel. Des. Renato Naves Barcellos, j. 12.08.2024. TJPR, 2ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 0031097-86.2022.8 .16.0014, Londrina, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, j. 15.12.2025. TJPR, 4ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 0002181-67 .2013.8.16.0043, Antonina, Relª. Juíza de Direito Substituto em Segundo Grau Dilmari Helena Kessler, j. 26.09.2022. TJPR, 4ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 0002069-32.2020.8.16 .0115, Matelândia, Relª. Desª. Sonia Regina de Castro, j. 29 .08.2022. TJPR, 4ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 0000202-47.2001 .8.16.0025, Araucária, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 20.04.2020. TJPR, 4ª Câmara Criminal, Apelação Criminal 0002187-92.2021.8.16 .0108, Mandaguaçu, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. 07 .08.2022. (TJ-PR 00109904820238160026 Campo Largo, Relator.: substituto Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 29/04/2026, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/04/2026)

Portanto, a alegação de desconhecimento da condição de preso constitui mera estratégia de autodefesa destituída de lastro probatório, restando demonstrado o elemento subjetivo do tipo.

- Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória:

A defesa pleiteia a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando que o decreto condenatório se apoia de forma exclusiva na palavra do foragido Antônio Jorge Silva Santa Brígida.

Alega a defesa que, diante das versões colidentes apresentadas pelos acusados e pelo Apenado, subsiste dúvida razoável quanto à configuração da infração penal e ao dolo do agente, o que obstaria a prolação de um juízo de certeza.

Contudo, a análise criteriosa das provas demonstra que o patamar probatório exigido para fundamentar a condenação criminal foi atingido de maneira sólida.

No caso em exame, a palavra de Antônio Jorge Silva Santa Brígida, beneficiário do resgate, reveste-se de especial força de convicção. Em infrações desta natureza, o depoimento daquele que foi diretamente auxiliado a evadir-se, quando prestado sob o manto das garantias constitucionais e sem qualquer indício de animosidade, interesse de vingança ou intenção de incriminar falsamente terceiros inocentes, constitui meio de prova idôneo e de alta credibilidade jurídica.

Ademais, ressalte-se que Antônio Jorge Silva Santa Brígida não possuía nenhum motivo plausível para atribuir falsamente a Wendel Marcos Nunes Pureza a ciência de sua condição de detento, uma vez que a sua própria situação de foragido recapturado já estava consolidada pelo flagrante policial.

A narrativa do foragido não se encontra isolada no processo. Ao revés, ela se alinha e encontra perfeito respaldo no depoimento judicial do policial militar Samir Wilker de Moraes Costa, que efetuou a abordagem do veículo. O agente público corroborou as circunstâncias de tempo, modo e local descritas pelo foragido, confirmando que os réus admitiram a facilitação de fuga no momento da abordagem na rodovia federal.

É pacífico o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, gozam de presunção de legitimidade e são plenamente aptos a subsidiar o decreto condenatório. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos agentes policiais merece respaldo, pois mesmo em uma audiência judicial, os depoentes narram atos ou fatos administrativos, sendo que suas declarações gozam de presunção de legalidade e veracidade. 2. Os depoimentos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o depoimento da vítima, no sentido de que a vítima foi abordada por dois assaltantes em uma moto, sendo que um deles desceu e roubou o seu veículo, sendo que, logo adiante o assaltante colidiu o veículo da vítima com outro veículo que transitava em rua pública. Policiais que trafegavam pelo local, ao verem o veículo em alta velocidade, iniciaram perseguição. Após o acidente a perseguição continuou a pé. O réu foi preso em flagrante delito. Os policiais informaram não terem perdido o réu de vista em nenhum momento da perseguição. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-DF 07179098920218070007 1617526, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 15/09/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/09/2022)

A jurisprudência orienta-se no sentido de que a conjugação de depoimentos de policiais com a confissão ou com as declarações coerentes do detento beneficiado afasta qualquer alegação de insuficiência de provas.

Portanto, a instrução processual logrou êxito em demonstrar a responsabilidade criminal do apelante para além de qualquer dúvida razoável.

O cenário fático não apresenta duas versões igualmente verossímeis ou equivalentes, mas sim uma versão acusatória robusta, confirmada por depoimentos testemunhais coesos, em oposição a uma versão de defesa isolada e contraditória.

Desse modo, afastada qualquer situação de dubiedade ou incerteza fática, resta inviabilizada a incidência do princípio do
in dubio pro reo
e do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, impondo-se a manutenção do juízo condenatório de primeiro grau.

- Manutenção da Causa de Aumento do Concurso de Pessoas:

Subsidiariamente, a defesa pugna pela exclusão da causa de aumento de pena capitulada no parágrafo primeiro do artigo 351 do Código Penal, sob o argumento de que inexistiu demonstração cabal de ajuste prévio, liame subjetivo ou atuação coordenada entre os corréus para viabilizar a fuga.

A defesa defende que a mera presença simultânea de duas pessoas no interior do veículo abordado não autoriza a aplicação automática da majorante.

A pretensão defensiva de decote da majorante do concurso de agentes não comporta provimento. O §1º do artigo 351 do Código Penal estabelece uma forma qualificada para o delito de facilitação de fuga quando a conduta é praticada por mais de uma pessoa, visando punir com maior severidade a união de esforços que confere maior eficácia à ação criminosa e reduz as chances de reação ou fiscalização por parte do poder público.

No caso vertente, a instrução probatória evidenciou que a empreitada criminosa foi executada mediante nítida divisão de tarefas e comunhão de desígnios entre Wendel Marcos Nunes Pureza e José Douglas Santiago Vidal.

Conforme as declarações judiciais do foragido Antônio Jorge Silva Santa Brígida, este manteve contato com José Douglas Santiago Vidal para indicar a localização exata de seu paradeiro após transpor os limites da colônia penal. Para a execução do resgate, José Douglas assumiu a direção do veículo Celta de cor preta, enquanto o ora apelante Wendel Marcos atuava como passageiro e prestava o apoio logístico e a segurança necessária para a consumação do resgate na BR-316.

A cooperação mútua restou cristalizada não apenas pela presença física de ambos no momento da abordagem, mas pela adesão consciente de cada um deles à conduta do outro, viabilizando o transporte seguro do foragido por rodovia intermunicipal. Ambos os agentes tinham plena ciência de que se dirigiam ao entorno do Complexo Penitenciário de Americano com o fim específico de dar fuga ao preso.

Por fim, cumpre destacar que a extinção da punibilidade de José Douglas Santiago Vidal pela prescrição da pretensão punitiva retroativa não possui o condão de afastar a incidência da majorante na pena do apelante Wendel Marcos. A prescrição é causa de extinção da punibilidade de caráter eminentemente pessoal, que atinge apenas os efeitos penais estatais em relação ao corréu beneficiado, sem apagar a realidade fática e histórica do concurso de agentes.

Ante o exposto, comprovado nos autos que o crime foi materialmente praticado por duas pessoas em unidade de propósitos, a qualificadora do parágrafo primeiro do artigo 351 do Código Penal deve ser integralmente mantida para o réu remanescente.

A jurisprudência ratifica a tipicidade e a aplicação da majorante em cenários de auxílio ao resgate. Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL), FUGA DE PESSOA PRESA (ART. 351, § 1º DO CÓDIGO PENAL), ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCS. I E II), HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. IV E V) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. IV E V C/C ART. 14, INC. II). PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM MODIFICAÇÃO FÁTICA OU SURGIMENTO DE NOVAS PROVAS. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA AO REVOLVIMENTO VALORATIVO E NÃO DEVE SER UTILIZADA COMO SE NOVO RECURSO FOSSE. NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. (TJ-PR 00632009120228160000 Campo Largo, Relator.: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 20/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2023)

Respeitadas essas premissas, a tese defensiva deve ser rejeitada.

-
Dosimetria da Pena e Fixação do Regime:

O exame da atividade de dosimetria penal efetuada pelo juízo de 1º grau em relação ao apelante Wendel Marcos Nunes Pureza revela estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal), bem como obediência ao método trifásico estabelecido pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria penal, o juízo sentenciante procedeu à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorando de forma desfavorável os antecedentes criminais do Apelante, que possui condenação transitada em julgado apta a respaldar a exasperação da pena-base.

Diante da vetorial negativa, a pena-base foi fixada de forma proporcional e motivada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Não se constata qualquer excesso ou ilegalidade na exasperação, que se mostra adequada e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

Na 2ª fase do cálculo de aplicação da pena, o magistrado de 1º grau anotou de forma correta a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na 3ª fase, o juízo de origem identificou a inexistência de causas de aumento ou diminuição da pena aplicáveis ao caso, tornando definitiva a reprimenda criminal do apelante Wendel Marcos Nunes Pureza no patamar de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

No tocante ao regime de cumprimento da pena, mantém-se o regime inicial aberto, em conformidade com as balizas dispostas no artigo 33, 2º parágrafo, alínea “c”, do Código Penal.

Igualmente, mostra-se escorreita a r. decisão ao afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como o benefício do
sursis
penal, haja vista que o Apelante não preenche os requisitos subjetivos e as condições pessoais exigidas em virtude de seus maus antecedentes.

Desta feita, voto pela manutenção integral da sentença condenatória prolatada pelo Juízo de 1º grau.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e

no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que condenou o apelante
WENDEL MARCOS NUNES PUREZA
, pela prática do crime tipificado no art. 351, §1º, do Código Penal (facilitação de fuga de pessoa legalmente presa, praticada por mais de uma pessoa), à pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026